Tribunal: TJDFT
Processo: 0708585-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. OLANZAPINA. REJULGAMENTO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento realizado em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, diante da alegação de divergência com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.
2. Ação proposta por paciente com diagnóstico de deficiência intelectual moderada associada à paralisia cerebral, que apresenta episódios de agitação e agressividade, pleiteando o fornecimento do medicamento Olanzapina, prescrito por médica assistente.
3. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Distrito Federal ao fornecimento do fármaco pelo prazo inicial de seis meses, condicionada a continuidade do tratamento à apresentação de relatório médico e avaliação do NATJUS.
4. Acórdão que manteve a condenação e reconheceu o direito ao fornecimento do medicamento, com base na imprescindibilidade do tratamento e na incapacidade financeira do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido diverge das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral; e (ii) definir se estão presentes os requisitos exigidos para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O julgamento do Tema 1.234 do STF modulou os efeitos quanto à competência, estabelecendo que eventual alteração somente se aplica às ações ajuizadas após a publicação da ata do julgamento. No caso, a demanda foi proposta anteriormente, o que afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo ou deslocamento da competência para a Justiça Federal.
7. Nos termos do Tema 6 da repercussão geral, o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração cumulativa de requisitos, como negativa administrativa, inexistência de alternativa terapêutica disponível, evidência científica de eficácia, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira do paciente.
8. No caso concreto, os elementos probatórios demonstram o preenchimento desses requisitos, com base em laudo médico detalhado, registro do medicamento na ANVISA, comprovação de insuficiência financeira e ausência de resposta adequada aos medicamentos fornecidos pelo SUS.
9. A nota técnica do NATJUS concluiu pela pertinência da indicação terapêutica, destacando que o paciente apresentou resposta satisfatória ao uso da Olanzapina e que os medicamentos disponibilizados pelo SUS mostraram-se ineficazes ou geraram efeitos adversos.
10. Diante da comprovação da imprescindibilidade do tratamento, da inexistência de alternativa terapêutica eficaz na rede pública e da manifestação técnica favorável, revela-se legítima a determinação judicial para fornecimento do medicamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Acórdão mantido em juízo de retratação.
Tese de julgamento:
Não há divergência entre acórdão que determina o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS e as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral quando demonstrados, no caso concreto, a imprescindibilidade do tratamento, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz na rede pública, a comprovação científica de eficácia do fármaco e a incapacidade financeira do paciente.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6o e 196; Código de Processo Civil, arts. 487, I, e 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da repercussão geral); STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234 da repercussão geral).